Tribunal: TJDFT
Processo: 0764238-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO DEVIDO. CÁLCULOS EFETUADOS. PLANILHA APRESENTADA PELO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas ao reconhecimento de parcela remuneratória de abono de permanência. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que a lei não prevê necessidade de requerimento para recebimento de verba referente a abono de permanência e que o único requisito para tal é o preenchimento dos requisitos para aposentadoria.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 46456219). Custas e preparo recolhidos (Ids. 46456220 e 46456221). Contrarrazões apresentadas (Id. 46456224).
3. O abono de permanência consiste em benefício financeiro previsto no art. 40, § 19, da Constituição da República, consoante a EC 41/2003, correspondente ao mesmo valor da contribuição previdenciária devida pelo servidor público. É devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária não proporcional, que opte por permanecer em atividade.
4. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal: “(...) O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. (ADI 5026, Tribunal Pleno. Relator. Min. Rosa Weber, julgamento 03/03/2020, publicação 12/03/2020)”.
5. Portanto, preenchidos os requisitos para a aposentadoria e permanecendo o servidor em atividade, deve ser reconhecido o direito ao abono de permanência, consoante o disposto no art. 40, § 19, da CF e art. 114 da Lei Complementar n. 840/2011.
6. No caso em análise, deve ser reconhecido o direito da parte recorrente ao abono de permanência, já que mesmo depois de preenchidos os requisitos para a aposentadoria, permaneceu em atividade. A parte recorrente preencheu os requisitos quando completou 50 anos de idade, isto é, em 18 de janeiro de 2018, visto que já tinha completado o tempo exigido de contribuição, o tempo exigido no serviço público e o tempo de carreira e no cargo.
7. Sobre o valor do crédito em favor da parte autora, o réu afirma que deve ser integralmente acatada a planilha confeccionada pela Gerência de Cálculos da PGDF (ID 46456210), pelo fato de que a planilha apresentada pelo autor considerou como reflexo do Abono de Permanência no 13o Salário em janeiro/2018 valor superior ao valor proporcional efetivamente devido, e com razão, de modo que esta deve ser a planilha aceita, que somou o valor devido a quantia de R$ 64,64.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o réu ao reconhecimento do abono de permanência de que a parte autora faz jus desde a época em que cumpriu todos os requisitos legais para a aposentadoria nos termos do art. 6o da EC 41/2003, qual seja, 18/01/2020, no valor apresentado pela planilha da Gerência de Cálculos da PGDF (ID 46456210) de R$ 64,64, a ser atualizado pelo juízo da execução.
9. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento parcial do recurso.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.